Tribunal: TJMT
Processo: 1001671-90.2021.8.11.0012
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001671-90.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONIDAS MARTINS CARDOSO - CPF: 304.789.601-15 (RECORRENTE), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), ELIO ALVES DA SILVA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001671-90.2021.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Da Comarca De Nova Xavantina/MT

Recorrente(s):

Leonidas Martins Cardoso

Recorrido(s):

Elio Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO.

CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADAS. RECURSO PROVIDO.

Extingue-se o processo quando o autor não comparecer a qualquer das audiências do processo, sem que haja justificativa plausível.

O enunciado n° 20 do FONAJE dispõe que a presença das partes nas audiências é obrigatória.

Restando comprovada a hipossuficiência da parte Recorrente, entendo que deve ser afastada a condenação em custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95.

CONDENO a parte autora ao pagamento de custas processuais pelo valor mínimo
”.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:

“Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

No presente caso, as partes deixaram de comparecer à audiência de conciliação realizada em 25/01/2022 às 09h00min, bem como deixaram de apresentar qualquer justificativa a ausência.

Em sede de recurso, o Recorrente requer o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, sob o argumento de que é aposentado e recebe um salário mínimo mensalmente para a sua subsistência, não possui condições de arcar com as custas do processo.

Restando devidamente comprovada a hipossuficiência da parte Autora, por meio de extrato bancário e carta de concessão do INSS, entendo que deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas processuais, com base no art. 6º da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022